Tribunal: TJSP
Processo: 2142205-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142205-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é impetrante
LEANDRO FURTADO MENDONÇA CASATI e Paciente KLEBER MUNIZ DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142205-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12675
2
Voto no 12.675
Habeas Corpus Criminal no 2142205-23.2020.8.26.0000
Impetrante: Leandro Furtado Mendonça Casati
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Andradina
Paciente: Kleber Muniz da Silva
Habeas corpus. Pleito de concessão de prisão domiciliar
com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de
contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos
prisionais. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal
da Comarca de Andradina processo no 0010584-69.2014.8.26.0024.
Alega, em síntese, que o paciente foi condenado definitivamente pela
prática do delito de estelionato à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão em regime inicial semiaberto e encontra-se na iminência de ser preso
para cumprimento da pena.
Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal porque, diante
da pandemia de Covid-19, há elevado risco de contaminação, uma vez que é
transplantado renal, diabético e hipertenso, de sorte que tal situação leva à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142205-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12675
3
necessária concessão de prisão domiciliar.
Pleiteia a concessão de prisão albergue-domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 70/72).
dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 76/78).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, observo que o paciente reincidente foi condenado à
pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial
semiaberto e ao pagamento de 11 dias-multa, porque incurso no artigo 171
do Código Penal e, segundo a denúncia:
“(...) entre os dias 13 de março e 04 de abril de 2014, em horário
incerto, na Avenida Doutor Getúlio Vargas, no 255, na cidade de
Castilho, nesta comarca de Andradina, KLEBER MUNIZ DA
SILVA, qualificado a fls.40 dos persentes autos, obteve, para si,
vantagem ilícita, consistente em R$ 1.000,00 (um mil reais), em
prejuízo da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT,
induzindo-a em erro, mediante meio fraudulento”.
Em relação à pandemia de Covid-19, a despeito da juntada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142205-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12675
4
documentos que indiquem ser o paciente portador de hipertensão e
diabetes, bem como ter passado por transplante renal, destaco que a
Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota providências
visando a contenção da pandemia no sistema prisional.
Acresça-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos
espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade,
bem como higienização das estruturas de transporte e contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar
a existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma
que, na hipótese de identificação, realizarão o devido isolamento
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, possível situação do paciente, cujo procedimento conta com a
imediata separação do convívio comum por quatorze dias, período após o
qual, e apenas se apresentadas boas condições de saúde, será autorizado o
ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto autorizam a
manutenção da determinação de prisão do paciente, sem que ocorra
qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142205-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12675
5
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator